Tribunal: CARF
Processo: 13502.720470/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720470/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.369 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2022
Recorrente
NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO
FUNDAMENTADA DE FORMA EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE.
DESCABIMENTO.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o lançamento com indicação
de todos os seus elementos constitutivos e formadores da convicção do agente
fiscal que procedeu à lavratura do auto de infração.
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Por aplicação do instituto da preclusão, descabe o conhecimento de matérias
novas, trazidas a lume somente em sede recursal e fundamentadas em tese
totalmente distinta das apresentadas por ocasião da apresentação da
impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
GLOSA
DE
DESPESA,
REMUNERAÇÃO
INDIRETA.
DESNECESSIDADE DA DESPESA PARA MANUTENÇÃO DA FONTE
PRODUTORA. PROCEDÊNCIA.
As despesas legalmente consideradas como operacionais e, portanto, dedutíveis
na apuração do lucro tributável são aquelas necessárias, usuais ou normais à
atividade da empresa e imprescindíveis à manutenção da respectiva fonte
produtora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, deixando de conhecer, por preclusão, a arguição de não incidência de juros sobre
multa, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, na parte conhecida, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720470/2011-45
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720470/2011-45

Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO.
Trata o presente processo de auto de infração de Ajuste de Base de cálculo de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica -IRPJ e Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF sobre fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2008.
Foram apurados os seguintes valores (R$):
IRPJ Despesas Indedutíveis que reduziram o Prejuízo Fiscal do próprio período
fiscalizado (ano calendário de 2008)

IRRF 78.377,16
Sobre o valor lançado de IRRF incidiu multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 29/07/2011
Na descrição dos fatos consta ter sido apurado:
1)
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRF SOBRE REMUNERAÇÃO
INDIRETA (BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO)
ENQUADRAMENTO LEGAL : Art. 622 do RIR/99
2)
) FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRF SOBRE REMUNERAÇÃO
INDIRETA (BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO)
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 622 e 675 do RIR/99.
Ambas autuações remetem para os termos de verificação fiscal (TVF). cujo
conteúdo passa-se a resumir:
DO IRPJ
Constatou-se díversas despesas realizadas incompatíveis com a atividade da
empresa a saber:
Despesas com imóveis:
. em carta datada de 3 de março de 2011,o contribuinte intimado classificou os
imóveis em várias categorias: residência de funcionários; imóvel próprio, portaria 1 e
2, escritório de compras e complexo hoteleiro. A classificação de imóveis "residência
de funcionários', por si só, caracteriza remuneração indireta e despesa não necessária.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720470/2011-45

Quanto aos imóveis classificados como imóvel próprio" a, empresa informa que "os
imóveis foram adquiridos com o fito de investimento, náo sendo alugados. Informou
que tais imóveis foram utilizados por diretores eventualmente.
-Esclareça-se que mesmo que eventualmente estes imóveis fossem utilizados
por diretores também configuraria as mesmas hipóteses anteriores, tendo em vista esta
resposta sido dada em carta datada de 12 de agosto de 2011. além disso nem mesmo
documento confirma que o valor do aluguel contratado junto ao sr. Roberto Caufapé
Rius é de R$ 4.200,00 tendo sido abatido R$ 606,18 de IRRF Foi apresentado contrato
de locação residencial deste imóvel. As contas de energia também identificam os
imóveis como residenciais. Não foram esclarecidos os nomes dos usuários dos
imóveis.
Os imóveis próprios ficam localizados no Porto Trapiche Residence, localizado
na Av Lafayete Coutinho, Salvador, tendo o contribuinte anexado o contrato particular
de Promessa de Compra e Venda de 3 unidades (304,305 e 306), embora tenha
declarado dispor também das unidades 205, 303, 313 e 314.
Pagamento do IRPF:
Em 30/04/2008 houve o pagamento de R$ 20.612,34, referente ao IRPF do Sr.
ESTEBAN DE LA CRUZ PERCY, administrador do complexo hoteleiro, CPF
842.772.115-34. Este pagamento foi creditado na conta 5720000- Banco Conta
Movimento e debitado na conta 231999 - Despesas "indiretas". Corresponde ao valor
devido de IRPF pelo administrador, tendo em vista o recebimento de rendimentos do
exterior com tributação inferior à praticada em nosso país. O contribuinte alegou que o
valor tratava-se de uma gratificação mas nos contra-cheques não foi verificado este
fato.
DA AUTUAÇÃO
Ajuste da Base de Cálculo do IRPJ
Todos os pagamentos foram considerados meros dispêndios do contribuinte que
não constituiriam custo nem despesa por não estarem relacionados com a obtenção de
receita da empresa, nem direta, nem indiretamente. Todos estes dispêndios foram
adicionados ao Lucro Líquido para determinação do Lucro real conforme artigos 249 e
299 do RIR/99.
Segue abaixo a reprodução da planilha n° 7 que resume a discriminação das
despesas por mês e trimestre:

Do IRRF
A fiscalização também considerou todos os pagamentos remuneração indireta
sem recolhimento de IRRF e que, nessa condição, deveriam integrar a base de cálculo
do beneficiário identificado para a apuração do IRRF, Sr. Esteban de La Cruz Percy,
bem como, no caso dos dispêndios dos beneficiários não identificados (aluguel,
energia, água e IPTU).
O enquadramento legal mencionado no TVF é Arts. 622; 675 e IN SRF 15/2001
para o reajustamento da base de cálculo.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720470/2011-45

Segue reprodução da tabela n° 8 e 9 que demonstram a base de cálculo do IRRF
após o reajuste de que trata a IN SRF n° 15/2001, a cada mês do ano calendário de
2008:

DA CIENCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
A contribuinte tomou ciência pessoal das autuações em 19/08/2011 e,
irresignada, apresentou a impugnação acostada às fls. 1044 e seguintes em
20/09/2011.
DA IMPUGNAÇÃO.
Em síntese, as argumentações da contribuinte são as seguintes:
A Fiscalização entendeu que diversas despesas assumidas pela Impugnante para
manutenção de imóveis próprios (imóveis que, frise-se desde já, sequer possuíam
ligação de energia elétrica, quiçá utilização), representariam o pagamento de
remuneração indireta e, portanto, estariam sujeitas à incidência do Imposto de Renda.
É dizer, a Fiscalização computou como base de cálculo de Imposto de Renda Retido
na Fonte, valores relativos à manutenção de imóveis que nunca foram utilizados!
Conforme restará inequívoco doravante, não foi feita qualquer verificação criteriosa
acerca da real utilização dos imóveis.
Além da despesa com a manutenção de imóveis próprios, a Fiscalização
identificou o pagamento de remuneração indireta ao Sr. Esteban de La Cruz, em razão
do pagamento de despesas pessoais do Sr. Esteban.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DA PRECARIEDADE
DA FISCALIZAÇÃO E DA CAPITULAÇÃO DAS INFRAÇÕES IDENTIFICADAS
O relato de algumas infrações, não traz, com a exaustão exigida pela lei,
elementos para a exata compreensão da infração supostamente cometida pela
Impugnante e nem tampouco especifica, com o rigor e exatidão necessários, os
elementos que ensejaram a presente autuação.
A Fiscalização trata de "remuneração indireta", mas não comprova, em
momento algum, a utilização efetiva dos imóveis! Como será demonstrado em tópico
próprio, sete dos imóveis cujos custos foram utilizados como base para o lançamento
não são utilizados, havendo, inclusive, imóveis que sequer possuem ligação de energia
elétrica!
Não basta para o lançamento que se cite, de forma genérica e geral, alguns fatos
constatados, ou que se indique que foram analisados alguns documentos. É preciso
especificar quais foram os fatos constatados e os documentos analisados, bem como
quais os períodos a que correspondem.
Não pode a fiscalização identificar na contabilidade da Impugnante despesas
com manutenção de imóveis e inferir que tais despesas são remunerações indiretas
sem que tenha se averiguado a efetiva utilização dos imóveis.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720470/2011-45

Veja-se que não há qualquer comprovação concreta acerca da utilização dos
imóveis, bem como a Fiscalização não fez qualquer investigação acerca de tal fato,
intimando, por exemplo, a administração do "Porto Trapiche Residence", para que
informasse se os imóveis estão sendo ou se foram em algum momento utilizados!
Ora, se se trata de autuação para exigir Imposto de Renda "Retido na Fonte", há
de haver algum beneficiário da retenção! O simples fato de haverem registros de
despesa na contabilidade por si só não autorizam a exigência de IRRF!
Além disso, a Fiscalização considera como rendimentos indiretos a
contribuintes não identificados, valores cujos beneficiários poderiam sim ser
identificados, como, por exemplo, as despesas com o alojamento de empregados, já
que é possível identificar quem foram os funcionários que utilizaram o imóvel,
bastava, como dito, que tivesse sido procedida uma investigação acurada, que não se
limitasse à Termos de Intimação confusos e que exigiam "declarações" impossíveis,
como, por exemplo, a identificação dos usuários dos apartamentos do "Proto Trapiche
Residence" (já que tais imóveis não eram/são utilizados)
Desta forma, faltam à autuação informações imprescindíveis a assegurar o
direito de defesa da Impugnante. Como poderá a Impugnante exercer corretamente a
sua defesa sem conhecer os exatos termos da atuação?
Como é cediço, o lançamento tributário, nos termos do art. 142, CTN, é um ato
administrativo plenamente vinculado que não pode se pautar em informações
insuficientes/equivocadas e em meras presunções, mas sim em fatos que devem estar
devidamente comprovados pela Administração Tributária. Em outras palavras, deve-se
analisar de forma exauriente os fatos em derredor dos exercícios fiscalizados, bem
como expressamente indicar e comprovar com precisão todos os elementos
caracterizadores da suposta infração, o que não ocorreu no presente caso.
DO DESCUMPRIMENTO DO PARECER NORMATIVO n° 1/2002 -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Trata-se, na espécie, de exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte,
relativamente a supostos pagamentos de remuneração indireta à pessoas físicas.
Ocorre que, "quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do
imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo
fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual." (Parecer Normativo n° 1, de 24
de setembro de 2002).
Se os beneficiários das remunerações indiretas não receberam o informe de
retenção por parte da Impugnante, deveriam ter indicado tais remunerações na sua
declaração de ajuste anual e recolhido o imposto a elas relativo, já que a retenção na
fonte nada mais é do que a antecipação do imposto devido pelo beneficiário do
rendimento.
A Impugnante não possui legitimidade para figurar enquanto responsável pelo
pagamento do Imposto de Renda relativo aos supostos pagamentos de remuneração
indireta, devendo ser reconhecida tal ilegitimidade para declarar a nulidade do
lançamento por violação à legalidade, bem como a sua improcedência em face da
Impugnante, ante a sua ilegitimidade passiva.
DO ERRO NA BASE DE CÁLCULO UTILIZADA
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720470/2011-45

A Fiscalização considera como base de cálculo do Imposto de Renda Retido na
Fonte (diga-se, como remuneração indireta) todas as despesas assumidas pela
Impugnante no que diz respeito aos imóveis situados no "Porto Trapiche Residence".
Todavia, desconsiderou-se, na espécie, o fato de que há imóveis que nunca
foram utilizados e imóveis cuja utilização foi esporádica e pontual (mas jamais em
situações cuja utilização caracterizaria remuneração indireta).
O conceito de "remuneração indireta" é explicitado pelo próprio RIR, em seu
art. 622, e deve ser considerada como paga a alguém, ou seja, tem de haver a figura do
pagador e a figura do recebedor. Se ninguém utilizou os imóveis nos periodos
fiscalizados, as despesas incorridas nestes periodos não podem ser consideradas como
remuneração indireta, já que não haveriam beneficiários! Quando muito, tratar-se-iam
de custos assumidos pela Impugnante cujo enquadramento enquanto despesa
necessária poderia ser debatido.
A fim de produzir a prova que deveria ter sido avaliada e cotejada pela
Fiscalização antes da lavratura do presente lançamento, a Impugnante faz seguir, em
anexo, informações que denotam a não utilização dos imóveis, como, por exemplo, o
Oficio n° 662/OCGC, fornecido pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia -
COELBA, dando conta de todos os contratos de fornecimento de energia elétrica
existentes com a Impugnante.
Da análise da referida declaração percebe-se que a Impugnante possui apenas
um contrato firmado com a COELBA para fornecimento de energia elétrica no "Porto
Trapiche Residence", o qual se iniciou apenas em setembro de 2010.
A Impugnante está tentando produzir elementos que deveriam ter sido levados
em consideração pela Fiscalização, que, na espécie, se limitou a observar na
contabilidade da Impugnante despesas relativas à manutenção de imóveis.
Desde quando manter imóveis próprios virou sinônimo de remuneração
indireta? A mera existência de despesas com a manutenção de imóveis por si só
autoriza a presunção por parte do Agente Fiscal de que o contribuinte está prestando
"remuneração indireta" à alguém?
De todo modo, não obstante a desídia da Fiscalização na busca pela verdade
material, é imperioso reiterar e repetir que os apartamentos situados no "Porto
Trapiche Residence" não foram utilizados no ano de 2008, de modo que não se pode
considerar que despesas relativas a tais apartamentos configurem pagamento de
remuneração indireta!
Caso entenda-se que as provas produzidas pela Impugnante são insuficientes,
até mesmo por tratarem-se de provas impossíveis, há de se determinar a realização
diligência fiscal, intimando-se a Administração do "Porto Trapiche Residence" para
que indique quem são as pessoas que habitaram/residiram nos imóveis no período
fiscalizado
IMPOSSIBILIDADE DA DEDUÇÃO DAS DESPESAS
Inferiu-se a suposta ocorrência de pagamento remuneração indireta por parte da
Impugnante, porém entendeu-se que tais pagamentos não seriam dedutíveis na
apuração da base de cálculo do IRPJ.
É a própria fiscalização quem informa que as remunerações indiretas decorrem
da assunção de despesas habituais por parte da Impugnante, mais especificamente
despesas supostamente pagas a Diretores (e, portanto, enquadradas na remuneração
dos mesmos) e despesas atinentes ao fornecimento de moradia a funcionários (também
configurando remuneração dos mesmos).
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720470/2011-45

Se é a própria Fiscalização que infere tratar-se de pagamento de "remuneração",
ou seja, de despesa habitual e necessária para manutenção da força produtiva da
Impugnante, qual a impossibilidade de dedução destes valores?
O Parecer Normativo CST n° 18/85 determina, expressamente, a dedutibilidade
das despesas assumidas com remuneração indireta, especialmente no caso em que haja
habitualidade no pagamento, fato que enquadra tais despesas enquanto "remuneração"
do favorecido.
Vale trazer à lume informações expedidas pela Própria Receita Federal do
Brasil em seu sítio na internet, em comentário ao supracitado Parecer Normativo CST
Os valores pagos ou creditados, mensalmente, ao titular, sócios, diretores ou
administradores das empresas, a título de remuneração (retiradas pró-labore),
fixados livremente e correspondentes à efetiva prestação de serviços, poderão ser
considerados integralmente como custo ou despesa operacional, no resultado da
pessoa jurídica, independentemente de qualquer restrição, condição ou limite de
valor. [. . .]
Remuneração é o montante mensal, nele computados, pelo valor bruto, todos os
pagamentos ou créditos em caráter de remuneração pelos serviços efetivamente
prestados à empresa, inclusive retribuições ou benefícios recebidos em decorrência
do exercíciodo cargo ou função como, por exemplo, o valor do aluguel de imóvel
residencial ocupado por sócios ou dirigentes pago pela empresa, e outros salários
indiretos (PN CST no 18, de 1985). Incluem-se no conceito de remuneração, no caso
de sócio, diretor ou administrador que seja, concomitantemente, empregado da
empresa, os rendimentos auferidos, seja a título de remuneração como dirigente, seja
como retribuição do trabalho assalariado.
Mais uma vez o descaso da Fiscalização não lhe permitiu sequer fundamentar
adequadamente o seu posicionamento, que não só está vácuo, como também
equivocado, posto que, configurando-se as despesas assumidas pela Impugnante
enquanto remuneração indireta, é insofismável que se tratam de despesas necessárias à
consecução das suas atividades e, portanto, de despesas dedutíveis, devendo ser
revertido o trabalho da fiscalização no que diz respeito à reapuração da base de cálculo
do IRPJ da Impugnante no exercício autuado.
A contribuinte finaliza sua impugnação requerendo que
1) seja declarada a nulidade do lançamento "por não ter respeitado a legislação
pátria e os roteiros necessários de fiscalização, tendo sido o auto de infração lavrado à
mingua do que determina o art. 142 do Código Tributário Nacional e os princípios que
regem a administração pública."
2) seja julgada a improcedência da autuação no que tange ao equivoco
cometido em imputar à Impugnante o valor do Imposto de Renda devido pelas pessoas
fisicas supostamente beneficiadas, bem como o equivoco cometido quando da
definição da base de cálculo da autuação, posto que enquadrou-se enquanto
remunerações indiretas, despesas atinentes a imóveis que nunca foram utilizados.
3) na remota hipótese de se entender pela existência de fundamentos para
manutenção do lançamento no que tange às supostas remunerações indiretas, requer
seja reconhecida a dedutibilidade de tais despesas
possa juntar provas, assim como produção de todos os meios de provas
permitidos em direito, inclusive pela realização de eventual pericia e diligência fiscal,
para que sejam elucidadas as supostas infrações apontadas pela Fiscalização, bem
como pelo direito de sustentar oralmente as razões aduzidas.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720470/2011-45

A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente, de
acordo com o acórdão no 12-102.283, de 26 de setembro de 2018, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. REQUISITOS.
Consideram-se não formulados os pedidos de perícia e diligência nos quais não
tenham sido expostos os motivos que os justifiquem, com a formulação dos
quesitos desejados.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO DE SUA APRESENTAÇÃO
As provas que o contribuinte possuir devem ser mencionadas na impugnação e
, em se tratado de documentos, sua apresentação deve ser junto àquela. Preclui
o direito de o contribuinte apresentá-las em outro momento processual, salvo se
o motivo se der em decorrência de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
SUSTENTAÇÃO ORAL. PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Inexiste previsão legal ou infralegal para a presença da contribuinte ou de seu
representante nas sessões de julgamento da primeira instância administrativa.
NULIDADE .AUTOS DE INFRAÇÕES
Observados os requisitos de forma e competência e inexistindo cerceamento de
defesa por lacunosa ou confusa descrição dos fatos não há que se cogitar de
nulidade do auto de infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS INDIRETOS. PESSOA FÍSICA. AUTUAÇÃO APÓS O
PRAZO PREVISTO EM LEI PARA O TÉRMINO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Após o prazo fixado em lei para a entrega da declaração de ajuste da pessoa
física a responsabilidade pelo pagamento do imposto não mais é da fonte
pagadora.
RENDIMENTOS INDIRETOS. BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Quando não há identificação dos beneficiários dos rendimentos indiretos e a
sua não incorporação aos salários a tributação é exclusiva de fonte, à alíquota
de 35%, devendo ser o valor dispendido ser considerado líquido do imposto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2008
REMUNERAÇÃO INDIRETA. GLOSA DA DESPESA.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720470/2011-45

A dedutibilidade de qualquer despesa da pessoa jurídica está condicionada aos
critérios de necessidade e manutenção da respectiva fonte produtora.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 1152, no
qual, em linhas gerais, reproduz e reafirma os argumentos e fundamentos apresentados em sede
de impugnação relativos às matérias devolvidas à análise deste Colegiado, acrescentando outros
descritos resumidamente em sequência.
Defende a não incidência de juros sobre a multa, arguindo que “...somente são
admitidos os acréscimos moratórios referentes aos débitos decorrentes de tributos e
contribuições, mas não sobre as penalidades pecuniárias.”
Aduz que “...não há como se admitir a incidência de juros sobre a multa, na
medida em que, por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu
capital, eles devem incidir apenas sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal, e não
foi.”
Sustenta que “...a aplicação de tal percentual, de forma ilimitada, sobre o principal
e sobre a multa, acarreta verdadeira afronta ao princípio constitucional do não-confisco, bem
como viola o direito de propriedade, já que faz incidir juros exorbitantes sobre o imposto devido
e, ainda, sobre a multa aplicada.”
Apresenta, ainda, escólio de doutrina e acórdãos de jurisprudência do CARF.
Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de anulação do auto de
infração vergastado ou, na hipótese de o julgamento lhe for desfavorável quanto a este ponto, o
reconhecimento da procedência das deduções realizadas em virtude de as despesas incorridas
serem consideradas necessárias ou, se vencido também neste ponto, a exclusão dos juros sobre a
multa.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso, embora tempestivo, traz matéria nova, não
colacionada em sede de impugnação, motivo pelo qual não merece ser conhecida, à luz da
legislação processual vigente, como será explicado na sequência.
Em sede de impugnação, a tese de defesa foi centrada essencialmente nos
seguintes pilares: nulidade do lançamento, descumprimento do parecer normativo n° 1/2002, erro
na base de cálculo utilizada e dedutibilidade das despesas com remuneração indireta.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720470/2011-45

Já em sede de Recurso foi introduzida matéria nova na linha de defesa do
Recorrente, a respeito da incidência de juros sobre a multa de que cuida o artigo 61 da Lei n°
9.430/96, consubstanciada no argumento de que “somente são admitidos os acréscimos
moratórios referentes aos débitos decorrentes de tributos e contribuições, mas não sobre as
penalidades pecuniárias.”
É cediço que a legislação processual não autoriza o sujeito passivo a invocar nova
causa petendi (causa de pedir) ou modificar seu pedido em sede de recurso, sob pena de
caracterização de supressão de instância, desrespeito ao princípio da congruência e violação aos
artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/721.
Assim, considerando que o argumento mencionado é totalmente inédito em
relação aos apresentados em sede de impugnação, o Recurso Voluntário não será conhecido
nessa parte.
Ademais, ainda que fosse possível o conhecimento da matéria – o que se admite
apenas por hipótese – , melhor sorte não socorreria ao Recorrente, eis que a matéria foi alvo da
Súmula CARF no 108, in verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelos motivos expostos, o recurso não será conhecido quanto a este ponto.

Preliminar de nulidade do auto de infração
Quanto à alegação de nulidade do auto de infração por desconsideração do
princípio da verdade material, tenho para mim que o acórdão recorrido não merece reparos.
A decisão a quo assim se pronunciou sobre o tema:
A suposta falta de compreensão resultante de uma descrição dos fatos deficiente
a ponto de cercear seu direito de defesa não está coerente com muitas alegações
ligadas às apurações e comprovações, o que de uma certa forma, já mostra que a
contribuinte entendeu o que lhe foi imputado. Observa-se que a contribuinte sustenta
que não foram carreados aos autos elementos suficientes para a comprovação das
infrações, ou mesmo não teriam sido adotados procedimentos no curso da ação fiscal
que poderiam esclarecer pontos cruciais como a utilização de imóveis e rendimentos
indiretos a contribuintes não identificados quando poderiam sê-lo.
Salvo a primeira alegação, as demais estão ligadas ao mérito da autuação.
Como frisei, várias alegações da contribuinte ligadas à nulidade já demonstram
que as descrições dos fatos nos autos de infração, complementadas pelos TVF e suas
planilhas anexas, possibilitaram o seu pleno conhecimento das infrações. A meu ver, a

1 Arts.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720470/2011-45

contribuinte não concorda com as conclusões que a fiscalização chegou a partir dos
fatos apurados, alguns por ela considerados de forma insuficientemente.
A procedência destes argumentos depende do exame do mérito.
Quanto à arguição de ilegitimidade passiva, que fulminaria apenas a autuação
referente ao IRRF, também depende de exame preliminar de mérito, haja vista que
dependerá de apreciação dos fatos apurados à luz da legislação, inclusive do que
dispõe o citado PN n° 1/2002.
Portanto, descabe cogitar de nulidade da autuação por cerceamento do direito de
defesa, ou ilegitimidade passiva
Com efeito, analisando os autos, verifico que todos os requisitos legais estão
presentes no auto de infração que deu origem ao débito fiscal, sendo perfeitamente possível ao
Recorrente identificar com clareza todos os seus elementos constitutivos, como origem, valor,
juros, multa e enquadramento legal.
Com base neles, o devedor teve plenas condições de verificar, por si mesmo, a
exatidão dos valores apurados, e o fato de ter apresentado defesa elencando os pontos de
discordância contra o lançamento fiscal demonstra que teve perfeita compreensão das infrações
que lhe foram imputadas.
Dessa forma, não tendo a recorrente logrado êxito em demonstrar suas alegações,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
A matéria residual para análise de mérito diz respeito à glosa de despesas
consideradas não operacionais pelo auto de infração.
As despesas incorridas em determinado período pela pessoa jurídica, para que
sejam consideradas como operacionais e, portanto, dedutíveis na apuração do Lucro Real - base
de cálculo do IRPJ - devem preencher requisitos previstos no artigo 299 do RIR/1999, a seguir
reproduzido:
Art. 299 - São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora
§1° - São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§2° - As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Como se observa, as despesas legalmente consideradas como operacionais são
aquelas necessárias, usuais ou normais à atividade da empresa e imprescindíveis à manutenção
da respectiva fonte produtora.
Constatou o agente fiscal que foram detectados pagamento de alugueis, contas de
energia, água, taxas de condomínio e IPTU de imóveis classificados como “residência de
funcionários”, e que as próprias contas de energia identificavam os imóveis como residenciais, o
que, por si só, caracteriza remuneração indireta e despesa não necessária.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720470/2011-45

Também evocou os artigos 249 e 299 do RIR como fundamento legal do auto de
infração.
Este entendimento foi seguido pela instância a quo, conforme excertos seguintes
extraídos do acórdão recorrido:
A contribuinte sustenta que, se os dispêndios foram considerados remuneração
indireta, não haveria porque não serem dedutíveis.
Não é assim.
Dependerá se essa remuneração indireta atende às condições de dedutibilidade
previstas na legislação do imposto de renda.
E toda dedutibilidade de qualquer despesa da pessoa jurídica está condicionada
aos critérios de necessidade e manutenção da respectiva fonte produtora. Esta é a
condição imposta pelo artigo 299 do RIR/99.
Dou como exemplo, no presente caso, o IRPF pago em nome do Sr. ESTEBAN
DE LA CRUZ PERCY, no valor de R$ 20.612,34, cujos correspondentes rendimentos
não foram detectados pela fiscalização nem comprovados pela contribuinte na fase
litigiosa. Não há como aferir a necessidade de a empresa ter pagado esse valor! Daí,
apesar de ser um tributo, é indedutível para efeito de apuração de IRPJ.
Isto posto, entendo que o auto de infração que ajustou a base de cálculo do
IRPJ, reduzindo o total de prejuízo fiscal compensável, deve ser mantido
integralmente.
No tocante à matéria, o Recorrente alega, em suma, que os imóveis utilizados
como base para o lançamento não haviam sido utilizados e que a fiscalização não poderia
identificar na contabilidade do Recorrente despesas com manutenção de imóveis e inferir que são
remunerações indiretas, sem que se tenha averiguado a efetiva utilização dos mesmos.
Os argumentos do Recorrente não procedem.
Como visto, o artigo 299 do RIR condiciona a dedutibilidade das despesas
operacionais à sua essencialidade para a manutenção da fonte produtora, devendo ser revestidas
da característica de normalidade ou usualidade no exercício da atividade empresarial.
O Recorrente não comprova que referidas despesas revestem-se dessas
características, e a circunstância de que os imóveis não foram utilizados é irrelevante no presente
caso, visto que as despesas foram efetivamente contabilizadas como operacionais e reduziram o
lucro tributável, justificando, portanto, a glosa perpetrada no auto de infração.
É bom lembrar que o registro contábil reveste-se da qualidade de norma jurídica
individual e concreta, de observância obrigatória, tanto pela administração tributária quanto pelo
sujeito passivo, fazendo prova, portanto, a favor ou contra ele.
A propósito, o seguinte julgado:
ACÓRDÃO 108-07.816
Órgão: 1o Conselho de Contribuintes / 8a. Câmara
1o Conselho de Contribuintes / 8a. Câmara / ACÓRDÃO 108-07.816 em 13/05/2004
IRPJ e OUTROS/SIMPLES - Ex.: 1998 e 1999
PAF - APURAÇÃO CONTÁBIL - A ciência contábil é formada por uma estrutura única
composta de postulados e orientada por princípios. Sua produção deve ser a correta
apresentação do patrimônio, com apuração de suas mutações e análise das causas de
suas variações. A apuração contábil observará as três dimensões na qual está inserida
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720470/2011-45

e as quais deve servir: comercial - a Lei 6404/1976; contábil - Resolução 750/1992 e
fiscal, que implica em chegar ao cálculo da renda, obedecendo a critérios
constitucionais com fins tributários. A regência da norma jurídica originária de
registro contábil tem a sua natureza dupla: descrever um fato econômico em linguagem
contábil sob forma legal e um fato jurídico imposto legal e prescritivamente. Feito o
registro contábil, como determina a lei, torna-se norma jurídica individual e concreta,
observada por todos, inclusive a administração, fazendo prova a favor do sujeito
passivo. Caso contrário, faz prova contra.
Recurso negado. Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
Dorival Padovan - Presidente
Publicado no DOU em: 20.07.2004
Relator: Ivete Malaquias Pessoa Monteiro
Sendo assim, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para,
no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 1194
DF CARF MF
Original